Tribunal: TJBA
Processo: 8070695-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070695-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: EDSON PORTELA DO CARMO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor
. Recurso de embargos de declaração.
Ação revisional. Limitação de juros remuneratórios. Taxa média de mercado
. Precedentes do STJ
e deste egrégio TJ
. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça da Bahia.

5.
Ademais, observou-se que a taxa contratada superava a média praticada no mercado financeiro, justificando a necessidade de sua readequação para evitar abusividade e garantir o equilíbrio contratual, nos moldes da legislação consumerista e da orientação pacificada
na jurisprudência
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração
na Apelação
n.º
8070695-87.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como embargado
EDSON PORTELA DO CARMO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.